Tribunal: TJSP
Processo: 2043800-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2043800-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALISSON KYRIACOPOULOS
ALVES DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043800-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.831
HABEAS-CORPUS No 2043800-49.2020 Jundiaí
IMPETRANTE:
Elthon Siecola Kersul
PACIENTE:
ALESSANDRO KYRIACOPOULOS
O Dr. Elthon Siecola Kersul, Defensor Público, impetrou a
presente ordem de habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor de
Alexssandro
Kyriacopoulos,
aduzindo
que
está
ele
sofrendo
constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Jundiaí, eis que, preso em flagrante, em 25 de
fevereiro de 2020, por suposta infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, teve convertida sua prisão em preventiva, em despacho não
fundamentado, encontrando-se indevidamente preso, muito embora
ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.
Sustenta o digno impetrante que o ora paciente é primário e
possui residência fixa.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva, com o
deferimento da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, com a expedição de Alvará de
Soltura (fls.01/10).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 108.
As informações solicitadas encontram-se às fls.111/113.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
117/126, opinou pela denegação do “writ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043800-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Denega-se a ordem.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o ora paciente foi denunciado por
suposta infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Trata-se, o tráfico ilícito de entorpecentes, de crime
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento
ameno, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção
da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários
para tal benesse.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam
a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código
de Processo Penal
garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -,
é o quanto basta para a decretação da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que
se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como meios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043800-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro
reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao
decidir se decreta ou não a custódia preventiva” RTJ 64/77;
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão O MM. Juiz de Direito, ao contrário do
alegado pelo digno impetrante, apontou, ainda que de forma sucinta,
os motivos ensejadores da aplicação da medida cautelar bem como
da sua manutenção.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em
indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito, a
que se acresce a necessidade de manter-se a ordem pública,
descogita-se, no caso, de constrangimento ilegal” (STJ - HC
32524/PR - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j.
01/04/2004 - DJU 03/05/2004, pg. 196).
Convém anotar que, embora a Lei no 11.464/07 tenha
revogado parcialmente o artigo 2o da Lei no 8.072/90, excluindo a
vedação de liberdade provisória nos crimes hediondos, permanece a
exclusividade do Juiz de Direito analisar cada caso concreto e decidir
por conceder ou não a benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043800-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Demais, embora a Lei no 12.403/2011 tenha trazido a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
não se pode desconsiderar a gravidade do delito e as circunstâncias
em que se deram os fatos, não se perdendo de vista, também, que
aquelas medidas, “in casu”, mostram-se insuficientes e inadequadas.
Recomenda-se, assim, a manutenção da prisão cautelar, porque,
como já dito, alhures, existindo prova da materialidade do fato e
indícios suficientes de autoria, presentes os requisitos do artigo 312, é
o quanto basta para a adoção da medida extrema, não se podendo
arguir, por hora, desproporcionalidade entre a medida adotada e
eventual decisão condenatória futura.
A custódia cautelar da ora paciente revela-se, assim,
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, assim, a presente ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator